Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. OBSERVÂNCIA DO SENTENCIANTE AOS CRITÉRIOS LEGAIS. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULAS 269 E 440 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena é feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP, conforme diretrizes lançadas pelo art. 33, § 3o, do mesmo diploma.
2. Extrai-se do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o do CP que o legislador reservou o regime aberto para a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos somente aos condenados não reincidentes e desde que favoráveis os critérios previstos no art. 59 do mesmo Código.
3. Na situação delineada nos autos, o réu é reincidente específico, havendo, portanto, claro impeditivo legal para que inicie o cumprimento da pena no regime aberto, sendo irrelevante a análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e o fato de a pena privativa de liberdade imposta ser igual a 4 (quatro) anos.
4. O entendimento firmado nas Súmulas 718 e 719 do STF e 269 e 440 do STJ não se aplica ao caso, pois o regime prisional estabelecido pelo sentenciante é o contemplado na lei, não se tratando de regime mais severo, em que exigida motivação idônea.
5. Recurso desprovido.